Tribunal: TJDFT
Processo: 0723738-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, revela-se razoável e proporcional a redução dos alimentos estabelecidos na sentença, de 30% para 20% dos rendimentos brutos do genitor, que devem ser somados com o repasse do valor da assistência pré-escolar, considerando, de um lado, a capacidade contributiva do alimentante e, de outro, o atendimento às necessidades mínimas do filho menor.
3. Recurso de apelação conhecido e provido, em parte.